Tribunal: TJES
Processo: 5003642-74.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003642-74.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO
RECORRIDO: AUGUSTO EMILIANO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONSUMIDOR PERANTE O PROCON. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REGULARES SEM JUSTIFICATIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR NA REMESSA DE BOLETOS, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DOS BOLETOS MENSAIS FALTANTES DA DÍVIDA NEGOCIADA BEM COMO ARBITROU DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$3.000,00. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO EVIDENCIADA. RECURSO INOMINADO COM O FITO DE VER REFORMADA A SENTENÇA AO ARGUMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SRC. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. QUANTUM ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.